Tribunal: TJDFT
Processo: 0738373-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738373-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED IMPETRANTE: RODRIGO GODOI DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em que figura como paciente SALEEM MOHAMED MOHAMED MOHAMED, possuindo por questionamento a nulidade absoluta do processo, por suposta incompetência territorial do Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga. Em apertada síntese o impetrante esclarece que o paciente foi condenado pelo crime de roubo qualificado, sendo a condenação mantida em segunda instância e que, após impetração dos Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Habeas Corpus no 748.014, o Colendo Superior Tribunal de Justiça anulou o acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal do Tribuna de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sendo os autos remetidos ao Juízo de primeiro grau para nova oitiva do paciente. Foi realizada audiência e os autos, novamente, foram remetidos ao segundo grau para continuidade da persecução penal. Narra a defesa que “qualquer indivíduo que venha a ser condenada por juízo absolutamente incompetente, o princípio do juiz natural estará violado, e o prejuízo será irreversível e presumido de forma concreta, ofendendo-se não apenas o devido processo legal, mas também os direitos de defesa (C.F., art. 5o, LIV e LV).” Aponta que a os elementos de colaboração premiada não constituem critério de determinação, modificação ou concentração de competência, por se tratar de meios de obtenção de provas. Nesse contexto, assegura inexistir conexão entre o crime de sequestro e extorsão contra a vítima HUMBETO TEIXEIRA GALVAO JUNIOR e o crime de roubo de pedras preciosas que envolve o paciente, não sendo àquele praticado para assegurar, facilitar ou ocultar o objeto do roubo, inexistindo provas quanto ao liame entre as infrações. Registra, ainda, não haver continência entre as infrações cometidas (roubo qualificado e sequestro/extorsão), afastando a incidência do inciso I, do art. 77, do CPP. Defende o impetrante, na oportunidade, a presença dos requisitos necessários ao cabimento de decisão liminar, ressaltando a suposta ilegalidade praticada por inobservância do julgador, a gerar constrangimento ilegal. Ao final, formula os seguintes pedidos, in verbis: a) Que seja recebido e processado o presente remédio constitucional; b) Que seja concedida a presente medida liminar em observância ao princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, inc. XXXVII e LIII, da Constituição Federal, reconhecendo a nulidade absoluta de incompetência territorial, para declarar nulo toda a ação penal no 0002873-53.2018.8.07.0007, determinando a remessa dos autos a uma das varas criminais de Brasília, mediante a determinação de apresentação de nova denúncia, nos termos do de Agravo Regimental Habeas Corpus no 193.726 (Caso de Repercussão Nacional – Luís Inácio Lula da Silva – Ministro Fachin do Supremo Tribunal Federal); c) Que seja os autos remetidos a Procuradoria para emissão do competente parecer; d) Que seja mantida no mérito a decisão liminar ou a concessão no mérito do reconhecimento de nulidade absoluta de incompetência territorial, declarando nula toda a ação penal no 0002873-53.2018.8.07.0007, determinando a remessa dos autos a uma das varas criminais de Brasília, mediante a determinação de apresentação de nova denúncia, nos termos do de Agravo Regimental Habeas Corpus no 193.726 (Caso de Repercussão Nacional – Luís Inácio Lula da Silva – Ministro Fachin do Supremo Tribunal Federal); e) Que todas as publicações sejam realizadas em nome de RODRIGO GODOI DOS SANTOS, OAB/DF 50.706, sob pena de nulidade;” (ID. 51205334 - Pág. 8). Os autos foram redistribuídos a esta magistrada, considerando que os desembargadores anteriormente preventos não compõem mais este colegiado (Id. 51212291 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. Cuida-se de pedido liminar, aviado no bojo de habeas corpus, o qual objetiva fazer cessar o constrangimento ilegal decorrente da alegada incompetência territorial do Juízo perante o qual o tramita o processo criminal do paciente. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Dito isso, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, entendo que o caso em análise impõe uma prévia cautela desta julgadora antes de deliberar sobre a matéria, em especial considerando que a regra para fixação da competência, consoante disposto no art. 70, do CPP, será determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Em se tratando de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção (art. 71 do CPP) e, não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu (art. 72, caput, do CPP). Acresce às hipóteses de fixação da competência a conexão e continência previstas a partir do art. 76 do CPP. Na hipótese, o crime de roubo qualificado, segundo a denúncia, foi praticado “em 20.11.2017, segunda-feira, por volta das 15h30, no Setor de Habitacionais Individuais Norte (SHIN), QI 16, conjunto 01, Casa 08, Lago Norte – DF.” (id. 51205336 - Pág. 4). O crime de extorsão mediante sequestro e tortura praticados contra a vítima Humberto Teixeira Galvão Junior, por sua vez, ocorreram nas regiões administrativas de Taguatinga/DF e Recanto das Emas/DF, no período compreendido entre às 14h do dia 22/12/2017 (arrebatamento) e 14h30 do dia 23/12/2017 (liberação) (id. 51206111 - Pág. 1). Na ocasião, as investigações, que embasaram a denúncia (id. 51205336) apontaram que: “chamou especial atenção o fato da vítima da extorsão Kelly Cristina da Silva Souza relatar que os autores exigiam, como condição para a libertação de Humberto, pedras preciosas, dinheiro e um veículo pertencente à pessoa identificada como Saleen Mohammed Mohammed Mohammed (...)”. A natureza da exigência – pedras preciosas – que possuem mercado extremamente restrito, e o direcionamento das exigência para Saleen, amigo da vítima em cárcere, indicaram que os crimes poderiam estar relacionados a alguma “transação” envolvendo o mercado de pedras preciosas” Em prosseguimento, pesquisa no Sistema Millenium indicou que, no dia 01/06/2016, a residência de Sallen, localizada em Vicente Pires, foi roubada e do local subtraída quantidade expressiva de pedras preciosas e dinheiro (...). Ademais, os analistas policiais localizaram a ocorrência 2.058/2016-2 – 38a DP, noticiando um roubo, no dia 20/11/2017, entre 15h00min e 16h00min, na residência de Alessandro Villas Boas (...) localizada na SHIN QI 16, conjunto 01, casa 08, Lago Norte/DF. Alessandro, conforme apurado, seria amigo e sócio de Saleen. Da análise dos elementos de informação obtidos preliminarmente, a hipótese de investigação aventada foi a de que o motivo para a prática dos crimes de extorsão e tortura teria sido um desacerto referente à divisão do produto do roubo ocorrido no Lago Norte. Segundo essa tese, a vítima do sequestro, Humberto e Sallen teria sido os mandantes do crime, enquanto parte dos executores do sequestro teria sido, também, responsável pela execução do roubo. (...)” (id. 51206111 - Pág. 2/3). Com efeito, a partir de um juízo perfunctório, não exauriente e próprio deste momento processual, à vista dos indícios que apontaram para a correlação entre os crimes de roubo e extorsão mediante sequestro, acrescido ao fato de o paciente residir em Vicente Pires, o feito foi distribuído para o Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, aparentemente competente para processar e julgar o feito à época dos fatos. Além disso, na hipótese, deve-se considerar, ainda, o fato de que a incompetência territorial possui natureza relativa, devendo sua nulidade ser declarada na primeira oportunidade em que a defesa tiver para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão e prorrogação. A propósito, esse é o entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO. I - O paciente era alvo de investigações realizadas para apurar sua suposta participação em organização criminosa (CDC), iniciadas perante o Juízo Criminal do Riacho Fundo, que acolheu representação da autoridade policial para determinar busca e apreensão residencial, a qual culminou na apreensão de milhares de munições de uso proibido, além de arma de fogo, não previstas em sua autorização como CAC. II - Considerando que o local da residência do paciente, onde foi realizada a prisão em flagrante por delitos diversos daquele inicialmente apurado, foi declinada a competência para o Juízo Criminal de Brazlândia. III - No caso, deve ser aplicada a Teoria do Juízo Aparente, segundo a qual as medidas cautelares determinadas no inquérito policial por Magistrado aparentemente competente, podem ser ratificadas posteriormente. IV - Em se tratando de competência territorial, relativa, eventual insurgência deve ser apresentada na primeira oportunidade pela Defesa, sob pena de preclusão e prorrogação. V - Ordem denegada. (Acórdão 1650365, 07351730920228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, ao menos por ora, não identifico constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora